Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por UNIDESC LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 254229520, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0725384-57.2025.8.07.0007, proposta em face do RAIDE LILIAN ARAUJO FERREIRA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, mantivesse o desconto a título de “Incentivo Educacional: Desconto 50% 2021”, em conformidade com o plano de pagamento previsto contratualmente (ID 252463645 – Quadro III: Forma de pagamento, dos autos de origem), devendo emitir os boletos, considerando referido desconto, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada cobrança indevida efetuada. Devendo, no mesmo prazo, emitir novo boleto referente ao mês de outubro com referido desconto e sem encargos moratórios, sob pena de incidência multa fixada. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 78688308), sustenta que a agravada ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela de Urgência, buscando a manutenção do desconto de 50% ("Incentivo Educacional") nas mensalidades escolares de seu filho. Assevera que alegou a Agravada que a UNIDESC (Agravante) cancelou unilateralmente o benefício em 3/10/25, após a emissão de boleto no valor integral, justificando tal ato pela mudança na mantenedora da instituição. Aduz que, em sede de cognição sumária, o Juízo a quo, por meio da decisão combatida, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a Agravante mantivesse o desconto de 50% ("Incentivo Educacional: Desconto 50% 2021") e emitisse os boletos com referido desconto, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada cobrança indevida efetuada. Argumenta que a decisão agravada é manifestamente equivocada, porquanto: a) o benefício concedido era mera liberalidade condicionada, cuja supressão ou cancelamento ocorreria caso o beneficiário infringisse quaisquer das cláusulas contratuais ou não houvesse pontualidade nos pagamentos; b) a UNIDESC justificou a revogação do desconto por inadimplência contratual da Agravada, especificamente a não utilização integral do sistema e a inadimplência na obrigação de adquirir e pagar pelo material didático completo e atualizado, que é um componente essencial do curso; c) a cobrança do valor remanescente (50%) da mensalidade de setembro, que a Agravada alega ter sido efetuada, e o valor integral posterior, decorrem da consequência administrativa e contábil da revogação do benefício por impontualidade e descumprimento contratual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, afastando-se a obrigação imposta à Agravante de manter o desconto de 50% e a multa diária de R$ 1.000,00, até o julgamento final deste recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência concedida, reconhecendo-se a validade da cobrança do valor integral da mensalidade a partir de outubro de 2025. Preparo (ID 78876709). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, afastando-se a obrigação imposta à Agravante de manter o desconto de 50% e a multa diária de R$ 1.000,00, até o julgamento final deste recurso. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/ré, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, uma vez que o indeferimento do pedido liminar não acarretará danos irreparáveis ao agravante, tampouco haverá risco ao resultado útil do processo. Sendo assim, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator